Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, assino o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada das peças obrigatórias (inciso I do artigo 1.017). Sem atendimento até o final do plantão matinal (12h), encaminhe-se ao eminente relator. I. Brasília, 20 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Plantão Judicial